Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707910-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAPELARIA ULTRAPEL LTDA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpõe agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 215326259, autos originários), que, na execução fiscal movida contra PAPELARIA ULTRAPEL LTDA., indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. [...] Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Não obstante, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador, cujo endereço consta da pág. 14 da petição de ID 188768053. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A execução fiscal (processo no 0761242-64.2021.8.07.0016) foi proposta contra a agravada-executada em 22/11/2021 para cobrança de dívida no valor de R$ 20.804,13 relativa a IPTU/TLP (id. 109169841, autos originários). O mandado de citação via postal retornou sem cumprimento, com a observação “ausente 3x” (id. 111718934, autos originários), e posteriormente, conforme certidão da Oficiala de Justiça datada de 27/1/2022, a agravada-executada não foi citada, “[...] visto que ela não encontra-se estabelecida no endereço. Provável que mudou-se do local. Constatei que o prédio está sem identificação de estabelecimento comercial na faixada, portas, janelas fechadas e luzes apagadas. Há uma faixa de Aluga-se [...]” (id. 113806662, autos originários). O agravante-exequente, sob o fundamento de que tal circunstância representa dissolução irregular da sociedade, requer o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, nos termos da Súmula 435/STJ. Da análise dos autos originários, não há elementos que evidenciem o perigo iminente de dano ou o risco ao resultado útil do processo, portanto, a controvérsia recursal será examinada ao final, no julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Inclua-se o sócio da agravada-executada Eustáquio Demerval Saldanha Alves no polo passivo recursal e intime-o para responder (id. 188768053, pág. 14, autos originários), no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 11 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora